Tribunal: CARF
Processo: 10384.721250/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.721250/2018-19
ACÓRDÃO
2302-004.007 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO JOSE CAVALCANTE DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE E LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.007 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721250/2018-19
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
AÇÃO FISCAL
Trata-se de Auto de Infração, e-fls. 2 a 52, referente apuração de imposto de renda
pessoa física em nome de ANTONIO JOSÉ CAVALCANTI DE SOUSA, ao ano-calendário de 2014, no
valor total de R$ 2.685.010,69 (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, dez reais e sessenta
e nove centavos), incluindo juros de mora e multa proporcional na data da lavratura do auto.
Conforme relato da autoridade fiscal, no procedimento fiscal realizado junto ao
contribuinte foram apresentados extratos de sua conta corrente no Banco do Brasil, cuja
movimentação financeira não condizia e era insignificante em relação ao montante do crédito
informado no DIMOF (Declaração de Informação sobre Movimentação Financeira) ano de 2014, a
qual totaliza em créditos a quantia de R$ 8.678.583,66.
No intuito de esclarecer os valores divergentes, o contribuinte forneceu autorização
expressa, para poder ser requisitado, junto ao Banco do Brasil, os extratos bancários, aplicações
financeiras, conta corrente e poupança, inclusive dados cadastrais do período de 01/01 a
31/12/2014.
Da análise dos dados fornecidos pelo Banco do Brasil, consta do relatório fiscal, e-
fls. 4,5, verificou-se que a diferença entre a movimentação constante dos extratos apresentados
pelo contribuinte e os fornecidos pelo Banco do Brasil, está justamente nos valores constantes da
Poupança 510014197-9. Da análise da conta constatou-se movimentação incompatível com os
valores declarados na DIRPF do contribuinte, exercício 2015, ano-calendário de 2014.
Intimado, o contribuinte solicitou prazo para apresentação de cópias de cheques
que, segundo ele, poderiam comprovar que parte dos valores creditados seriam de cheques
devolvidos (estorno). Como o contribuinte não conseguiu cópias dos cheques foi realizada
diligência fiscal no Banco do Brasil solicitando as cópias dos referidos cheques.
Em nova análise da autoridade fiscal, onde foram deduzidos os valores creditados
nas contas correntes e poupança do contribuinte, todos os valores referentes aos cheques
devolvidos, resultando para comprovação da origem os valores creditados em suas contas
bancárias classificadas como:
“• A Examinar / Comprovar: para os quais não foram encontrados nem um valor
correspondente relativo a “Cheque devolvido” para fins estorno e que precisam ter a
origem comprovada por parte do contribuinte;
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.007 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721250/2018-19
3
• Parcialmente Estornado: para os quais foram encontrados e abatidos valores
correspondentes relativos a “Cheque devolvido” (estornados), sendo que os saldos
restantes precisam ter a origem comprovada por parte do contribuinte;”
Intimado o contribuinte a apresentar a sua DIRPF do exercício de 2015, tendo
efetuado a entrega em 03/09/2018.
Consta, ainda no relatório fiscal, e-fl. 6:
“que foi constatada a pratica da infração de Omissão de rendimentos caracterizada
por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal acima descrito, em suas
contas do Banco do Brasil - Ag. 4249-8 – Conta Corrente 14197-6 e Poupança
510014197-9, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014.
Assim, será efetuado o lançamento de ofício, a título de omissão de receitas ou de
rendimentos, nos termos do artigo 849, do RIR/99, haja vista a não comprovação da
origem dos recursos utilizados nas operações de créditos acima descritas.
Acrescenta-se que os valores dos lançamentos a seguir discriminados referem-se
primeiramente aos valores creditados na conta poupança do contribuinte mantida
no Banco do Brasil - Ag. 4249-8 – Conta Poupança 510014197-9, em relação a qual
o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados, conforme já descrito,
caracterizando a prática da infração OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS
POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA:”
A relação dos valores consta das e-fls. 6 a 30.
IMPUGNAÇÃO
Cientificado do Auto de Infração em 25/09/2018, e-fl. 243, o sujeito passivo
apresentou impugnação na data de 24/10/2018, e-fl.247 a 254, requerendo:
a-) seja a impugnação julgada totalmente procedente para declarar a nulidade
formal do ato do lançamento ou a inexistência da suposta obrigação que lhe dá
supedâneo, anular o ato administrativo que constitui o crédito tributário em
questão, tornando-o, assim, inexigível;
b-) em atenção ao princípio da eventualidade, não sendo deferido o pedido
anterior, requer a minoração do valor do crédito lançado, declarando-se a
ilegalidade da aplicação da multa em 75%, uma vez que exorbitante e
desproporcional.
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.007 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721250/2018-19
4
A empresa apresentou impugnação tempestiva. O julgamento foi realizado em
sessão de 19/06/2023, quando foi proferido o Acórdão no 107-023.309 – 13a TURMA/DRJ07, e-fls.
258 a 269, considerando improcedente a impugnação, mantendo dessa forma o crédito tributário
exigido.

A decisão proferida foi assim ementada:
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE.
Não há violação ao princípio da legalidade quando a exigência da multa de ofício se
deu por descumprimento de obrigação tributária, cuja aplicação decorre de
expressa previsão legal, tendo a autoridade tributária aplicado os ditames legais na
forma preconizada pela legislação tributária. No que concerne a proporcionalidade,
tem-se que essa análise necessariamente passaria pelo exame de validade das leis
que instituíram as exigências ora lançadas, função esta exclusiva do Poder
Judiciário, já que é vedado ao julgador administrativo se pronunciar sobre
constitucionalidade de leis.
A ciência do Acórdão deu-se em 19/07/2023, e-fl. 272.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Na data de 01/08/2023, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, e-fls. 275 a 278,
requerendo que o recurso seja conhecido e provido a fim de reduzir a multa de 75% para 20%
acolhendo a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese, Relatora
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.007 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721250/2018-19
5

CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Destaco que o Recorrente não se insurge contra o levantamento de omissão de
rendimentos, mas tão somente com a relação à multa aplicada em razão do lançamento de ofício.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal – STF, em julgado recente (Recurso
Extraordinário – RE no 882.461) trouxe um teto de 20% a ser observado nas instâncias
administrativas.

Aduz que um valor superior fere expressamente tal entendimento, impugnando a
manutenção da multa de 75%.

Requer que o recurso seja conhecido e provido a fim de reduzir a multa de 75%
para 20%, acolhendo assim a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca dessa
matéria.

Cabe ressaltar que no direito tributário, as multas podem ser classificadas como
multa moratória, de ofício e isoladas.

A multa moratória é uma penalidade aplicada pelo atraso no pagamento
espontâneo de um tributo, limitada ao percentual de 20% (vinte por cento).

A multa de ofício é uma penalidade imposta pela autoridade fiscal quando há
infrações relacionadas ao pagamento de tributos, como omissão de receitas, falta de recolhimento
de imposto. Normalmente é aplicada após um processo de fiscalização.

A multa isolada é aplicada independentemente do pagamento ou não do tributo,
penalizando o descumprimento de obrigações acessórias ou determinadas condutas específicas.

No presente caso, trata-se da aplicação da multa de ofício, em razão da autoridade
fiscal, em procedimento de fiscalização, ter lançado, de ofício, o imposto de renda pessoa física
sobre omissão de rendimentos, no ano-calendário de 2014, por falta de comprovação hábil e
idônea, da origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou poupança.
Portanto, como se percebe, nos casos de lançamentos de ofício, a regra é aplicar a
multa de ofício, no percentual de 75%, estabelecida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1966,
conforme transcrito abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Desse modo, independente do seu valor, a multa em análise decorre de lei e deve
ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção do caso concreto à
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.007 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721250/2018-19
6
norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional –
CTN, Lei no 5.172, de 25/10/1966:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-la,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, nega-se provimento ao apelo recursal.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 286
DF CARF MF
Original